Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747527-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: EURIPEDES MARQUES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Arione da Silva contra decisão do il. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta no cumprimento de sentença no 0034648-85.2010.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (ID 212147050 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por EURÍPEDES MARQUES RODRIGUES em desfavor de SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA. O executado apresentou exceção de pré-executividade ao id 210859536, sustentando, em síntese, que o débito tem como o marco inicial 15/04/2010 e marco final 01/08/2010. O exequente pugnou pela rejeição da exceção. Decido. O cumprimento de sentença teve início ao id iniciado ao id 37376967, assim sustentando o exequente: O executado foi intimado a efetuar o pagamento do débito – id 37377050 - Pág. 1. O executado apresentou impugnação ao id 37377060, alegando que os aluguéis são devidos entre 15/04/2010 e 01/08/2010, assim pontuando: A decisão de id 37377070 - Pág. 1 condicionou o conhecimento da impugnação à garantia do Juízo. Efetivada a garantia, a execução teve prosseguimento na forma da decisão de id 37377099. A decisão de id 37377191 rejeitou a impugnação. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão não foi provido – id 37376522 - Pág. 8. Verifica-se, portanto, que o executado pretende discutir questão que já foi objeto de discussão nos autos, em relação à qual operou-se a preclusão. Diante disso, não conheço da exceção de pré-executividade. Ficam as partes intimadas.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 213673388 da origem). O agravante sustenta, em resumo, aponta que a execução está cobrando 32 parcelas não previstas no acórdão que formou a coisa julgada. Argumenta que a decisão não analisou os limites do marco inicial e final do crédito definido na sentença, restringindo-se a discutir o valor de uma parcela. Alega que o valor executado, superior a R$ 440.000,00, é exorbitante e indevido, configurando excesso de execução. Ele destaca que a coisa julgada limita o crédito ao período entre abril e agosto de 2010, enquanto o exequente pretende cobrar além desse intervalo temporal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso da execução e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a violação aos limites da coisa julgada, com a exclusão de 32 parcelas que alega estarem sendo cobradas indevidamente. Preparo no ID 65943662. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode, em sede de agravo de instrumento, conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, desde que demonstrados os requisitos para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, é cabível apenas para alegações que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que não exijam dilação probatória. No caso concreto, o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, elementos que permitam a aferição imediata da violação aos limites da coisa julgada ou do excesso de execução. Ademais, observa-se que a decisão recorrida destacou que as questões suscitadas pelo agravante já teriam sido analisadas anteriormente nos autos, o que, em tese, não foi contrariado pelo recorrente de forma clara e satisfatória, sendo certo que, não se viabilizar admitir a exceção de pré-executividade com o fim de rediscutir matéria de mérito já analisada. De todo modo, trata-se de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobretudo, em vista do contraditório. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator